Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736433-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSELAINE DA CONCEICAO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA JOSELAINE DA CONCEICAO LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0708217-36.2025.8.07.0004, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 245922563): Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “ i. sejam suspensos os descontos em folha de pagamento e nas contas bancárias do autor referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito até a homologação do plano de pagamento ora ofertadoii. subsidiariamente, requer seja concedida tutela de urgência, para o fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao montante R$ 1.204,84 (mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos equivalente a 30% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; iii. que os REQUERIDOS se abstenham de incluir o nome da parte Autor em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo. sejam suspensos os descontos em folha de pagamento e nas contas bancárias do autor referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito até a homologação do plano de pagamento ora ofertado;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os referidos débitos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos do referido negócio jurídico, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando a próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela parte autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ressalto que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO OS PEDIDOS DE URGÊNCIA. No agravo de instrumento (ID 75648092), a parte autora-agravante pleiteia: “Sejam suspensos os descontos em folha de pagamento e nas contas bancárias do autor referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito até a homologação do plano de pagamento ora ofertado; Subsidiariamente, requer seja concedida tutela de urgência, para o fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao montante R$ 1.204,84 (mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC que os REQUERIDOS se abstenham de incluir o nome da parte Autor em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo” Para tanto, afirma que “O fumus boni juris e o periculum in mora restam evidente pois o indeferimento do presente efeito refletirá na insuficiência de recursos para arcar com suas despesas essenciais e de sua família, cumprindo-se todos os requisitos previstos” (p. 21). Gratuidade de justiça deferida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso do Código do Consumidor, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Estão demonstradas as dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas a questão sobre a condição de superendividado ainda está em discussão na origem. Nas próprias razões de agravo de instrumento a parte agravante explica ser necessária a intimação das empresas para entregar a totalidade dos contratos, inviabilizando a elaboração do plano para os credores. Analisando os documentos juntados com a inicial, o requerente possui dois contracheques e mesmo com os descontos obrigatórios, pensão alimentícia e empréstimos, consegue manter renda líquida maior do que o considerado pela lei como o mínimo existencial. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe até a cognição exauriente pelo Colegiado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não verificar o risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator